Tribunal: STF
Processo: AI 718619
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peças
   obrigatórias. Falta. Agravo regimental não provido. Embargos de
   Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
   Embargos rejeitados. Não merece reforma a decisão, baseada na
   jurisprudência assentada desta Corte, e na qual não se identifica
   omissão, contradição ou obscuridade.